Tribunal: STF
Processo: ARE 1276252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente à Petição 30296/2022 - Doc. 95): Trata-se de pedido de reconsideração manejado em face de acórdão do Plenário desta Corte proferido em agravo interno.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, saliente-se que a pauta de julgamento em que incluído o agravo interno foi regulamente publicada no Diário de Justiça eletrônico em 24/3/2022 (PAUTA Nº 39/2022, DJE nº 56). Demais disso, inexiste peculiaridade que pudesse justificar a exclusão do julgamento em ambiente virtual, máxime diante da redação dos artigos 21-B e 131, § 2º, do RISTF.



    Destarte, não há nada a prover, uma vez que não se admite pedido de reconsideração de decisão colegiada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal, não preenchendo, pois, requisito recursal indispensável à sua admissibilidade. A apresentação de pedido de reconsideração de acórdão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, visto que é incabível. Ocorrência de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.386-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 24/3/2014, grifos nossos)



    “DIREITO - ORGANICIDADE. O Direito é orgânico e dinâmico, não cabendo pedido de reconsideração em face de pronunciamento do Colegiado.” (RE 979.793-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/5/2018)



    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal, não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido.” (AI 331.409-AgR-ED-2ºJulg, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 2/5/2003)



    “1. A apresentação de ‘pedido de reconsideração’, conforme denominado pela agravante, contra acórdão proferido por Turma não tem amparo legal, configurando equívoco inescusável da parte, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AI 331.512-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 8/11/2002)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente